Tribunal: TJBA
Processo: 8017024-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017024-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): EDUARDO SILVA GATTI, MARIANA DA SILVA PIOLLA, ISABELA PALMEIRA PIRCHIO AGRAVADO: MAKE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. CABIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO. PREMATURIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de esgotamento das tentativas de localização e citação dos executados, diante da existência de novos endereços. A parte agravante sustenta a realização de diversas tentativas infrutíferas de citação, inclusive por oficial de justiça, pleiteando a aplicação do art. 830 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o arresto executivo pode ser deferido sem o exaurimento absoluto das diligências para localização do executado; (ii) se é legítima a exigência de custas para atos de intimação quando não houve citação válida; (iii) se é cabível a utilização do SISBAJUD com funcionalidade de repetição programada (“teimosinha”). III. Razões de decidir 3. A frustração das tentativas de localização dos executados, comprovada por certidão nos autos, autoriza a adoção do arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC. 4. O arresto executivo não está condicionado ao esgotamento absoluto das diligências de citação, bastando a demonstração de insucesso na localização do devedor. 5. A jurisprudência do STJ admite o arresto eletrônico de ativos financeiros quando frustrada a localização do executado, sendo prescindível o exaurimento das tentativas de citação. 6. A utilização do SISBAJUD, inclusive com a funcionalidade “teimosinha”, revela-se medida adequada, proporcional e apta a garantir a efetividade da execução. 7. A exigência de custas para atos de intimação mostra-se prematura, diante da ausência de citação válida e da não formação da relação processual, não podendo obstar o processamento do recurso. 8. O deferimento do arresto pelo prazo de 90 dias atende aos princípios da efetividade da execução, proporcionalidade e menor onerosidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O arresto executivo pode ser deferido quando frustrada a localização do executado, sendo desnecessário o exaurimento absoluto das diligências de citação. 2. A utilização do SISBAJUD, inclusive com a funcionalidade de repetição programada, é medida legítima para assegurar a efetividade da execução. 3. A exigência de custas para atos de intimação é prematura na ausência de citação válida e de formação da relação processual.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.956.886/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017024-79.2026.8.05.0000, em que é agravante Zefiros I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e agravados Make Construção e Locação Ltda. e Demetrius de Freitas Pegas, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator